Tribunal: TJBA
Processo: 8014807-85.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014807-85.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, RAPHAEL DA SILVA SANTOS

APELADO: DAVID DE LIMA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL DA SILVA SANTOS, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO JUDICIAL DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Neon Pagamentos S.A. e por David de Lima Santana contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito já quitado judicialmente, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da manutenção indevida da negativação após a quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação judicial do débito configura ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não reside na legalidade da negativação originária, mas na sua manutenção indevida após a quitação integral do débito, devidamente comprovada nos autos.
A instituição financeira, detentora das informações e responsável pela gestão dos registros, atua com desídia ao não promover a exclusão da restrição mesmo após receber o valor por meio de alvará judicial.

A manutenção indevida da negativação caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano e cumprir função pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O montante fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não havendo justificativa para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 487, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1237491/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.05.2018; TJ-BA, Apelação nº 8110195-97.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 27.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8065099-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 04.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSOS,

pelos motivos expostos no voto do Relator.